Tribunal: TJMT
Processo: 1040747-86.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040747-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE SIMONATO SILVA ANDRADE - CPF: 029.487.431-33 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), JOSSIMARY MARIA CORREA - CPF: 012.498.721-46 (RECORRIDO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1040747-86.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CAROLINE SIMONATO SILVA ANDRADE

Recorrido
:
JOSSIMARY MARIA CORREA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR.
PRELIMINARES REJEITADAS.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEVER DE INDICAR A MANOBRA COM ANTECEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS D
E QUEM FOI
O CAUSADOR DO ACIDENTE.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO
COMPROVADOS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES CAROLINE SIMONATO SILVA ANDRADE
ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS”
em

desfavor
de JOSSIMARY MARIA CORREA. É a
suma
do
essencial
. II - MOTIVAÇÃO
Os
autos
estão

maduros
para a
prolação
de
sentença
.
Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei
nº
9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
.
No
microssistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

não
se
aplica

preceito

contido
no art. 489 do CPC
por

contrariar
a
norma
do art.
38 da Lei 9.099/95, que se
compraz
com a
menção

aos

elementos
de
convicção
do
juízo
, o que
vem

corroborado

pelo

Enunciado
162
do FONAJE.
Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
pois
a
pretensão
se
compadece

apenas
com as
provas

documentais
que
já
se
encontram

encartadas
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
(CPC, art. 355, I).
O decreto da improcedência da demanda é medida
que se
impõe
. De
plano

há
de
ser

observado
que
razão

não

assiste
à
parte

Autora
.
Alega
a
Requerente
que no
dia
02/05/2023,
por

volta
das 18:30 da
tarde
pela
Avenida
Fernando Correa,
próximo

ao

semáforo
da
loja

Martinelo
, com
sua

Motocicleta
Honda/CG150 Fan ESDI,
cor

Preta
,
Placa
QBA-2A42,
quando

foi

surpreendida
com
uma

colisão
lateral,
por
um
veículo

Onix
,
branco
, que
adentrou

na

pista
da
esquerda

sem

olhar
no
retrovisor
,
fechando
a
sua

passagem
.
Narra
que
sua

motocicleta

sofreu

diversas

avarias
,
calculadas

em
R$ 525
,00
(
quinhentos
e
vinte
e
cinco

reais
),
qual
se
busca
o
seu

ressarcimento

através
da
presente

ação
.
Contudo
,
pode

ser

observado
no
vídeo

acostado
pela
Requerida
no
ID 136747472
que a
parte

Requerida

sinalizou
a
mudança
de
pista
,
tanto
é que a seta de
identificação

prossegue

piscando

após
a
Requerida

parar
o
veículo
para
socorrer
a
parte

Autora
.
Portanto
,
verifica
-se que
não

restou

demonstrado

nos
autos que a
Reclamada

cometeu

atitude
que
pudesse

gerar
o
direito
da
parte

Reclamante

em

receber

indenizações

por

danos

morais
e
materiais
.

Desse

modo
,
não
se
afigura
a
hipótese
de
condenação

em

danos

em

danos

materiais
e
morais
,
haja
vista que
os

fatos

alegados

por

si

só

não
se
constituem

em

motivo

suficiente
à
configuração
do
dano

passível
de
reparação

na

esfera
patrimonial e
extrapatrimonial
.
Assim
,
não

incorreu
a
Requerida

em

ato

ilícito
, que se
qualifica

como
a
conduta
que,
por

ação

ou

omissão
, viola
direito
e causa
dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral (
Código
Civil, art. 186).
A

incidência
da Lei 8078/90
traz

como

possível

consectário
o da
inversão
do
ônus
da
prova

desde
que
sejam

verossímeis
as
alegações
da
parte

autora

ou
for
hipossuficiente
,
segundo

regras
de
experiência
(CDC, 6º,
VIII)[
1].
Não
obstante
toda

gama
de
proteção
que se
destina

ao

consumidor
, inclusive, com
fundamento

constitucional
- CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -,
tal

fato

não

lhe

desobriga
de
produzir
o
mínimo
de
prova
, de
carrear

aos
autos
elementos
que
confiram

plausibilidade
à
sua

sustentação
.
Assim
,
não

basta
à
mera

alegação
e
a

invocação
do CDC
quanto
à
pretensão

amealhada

não

encontra
o
menor

sustentáculo

nas

provas

carreadas
. Logo,
não

há

como

conferir

crédito

às

alegações
do
reclamante

na

medida

em
que
os

fatos

provados

vão
de
encontro
à
sua

pretensão
,
impondo
-se,
assim
,
lançar

édito
de
improcedência
.
III - DISPOSITIVO
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
.
Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.

Submeto
o
presente
PROJETO DE
SENTENÇA à
apreciação
do Juiz de
Direito
, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Letícia
Batista de Souza
Fachim

Juíza

Leiga

Visto
.

Homologa
-
se a

sentença

derradeira

elaborada
pela
Juíza

Leiga
, com
espeque
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique -se, dê -se baixa e arquivem -se os
autos, com as
anotações
e
cautelas

legais
.

Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
(
assinado

digitalmente
) GLENDA MOREIRA BORGES JUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

evidenciado
que a parte
reclamada

sinalizou
a
mudança
de
faixa
para a
esquerda
,
havendo

imprudência
e
imperícia

na

condução
do
veículo
; b)
deveria

ela

obedecer ao

fluxo
de
trânsito
,
bem

como

observar
as
medidas

preventivas
para a
manobra
; e c) é
devida
a
indenização

pelos

danos

materiais

ocasionados
à
motocicleta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Em

caráter

preliminar
: a)
impugnou
a
gratuidade
da
justiça
; b)
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
bem

como

inovação

recursal
. No
mérito
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
pugnou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

A parte
reclamante

impugnou

corretamente

os

fundamentos
da
sentença
,
pois
o
juízo
de
primeiro

grau

concluiu
que a parte
reclamada

não

deu
causa
ao

acidente
(
tendo

ela

sinalizado

devidamente
antes de
fazer

sua

manobra
) e
no recurso foi alegado
que
,

por

imprudência
e
imperícia
, foi
sim
a
parte
recorrida
quem

deu
causa
ao

acidente
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Inovação

recursal
.
A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

a possibilidade de
alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e
quando

não
fora
suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).
Se
os

argumentos

suscitados

nas

razões

recursais

foram
,
também
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovação

recursal
.
No
caso

concreto
, a parte
recorrente

apenas

devolveu
a
matéria

referente

ao

acidente

noticiado

na

inicial
,
não

apresentando

qualquer

argumento
novo
em

sede

recursal
.

6.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).
Destarte
,
considerando
que
houve

apenas

impugnação

genérica

realizada
pela parte
recorrida
,
sem
que
tenha

apresentado

qualquer

elemento
de
prova
a
fim
de
comprovar
que a parte
recorrente

não

faz
jus à
benesse
,
não

há
que se
falar

em

sua

revogação
.
Justiça

gratuita

mantida
.

7.
Deixar
de
indicar

manobra
com
antecedência
.
Antes de
realizar

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral, o
condutor
de
veículo

em
via
pública

tem
o
dever
de
certificar
se
pode

executá
-la
sem

implicar

quaisquer

perigos

aos

demais

usuários
da via,
bem

como

indicá
-la com
antecedência
.
Inexistindo

evidências
de que
foram

descumpridas
as
normas
de
trânsito

pelo

condutor
,
não

há

como

responsabilizá
-lo
por

acidentes

a
que
não

deu
causa. No
caso

concreto
,
não

foram

trazidos

elementos
de
prova

suficientes
para
comprovar
que, de
fato
,
foi
a
parte

reclamada

quem

deu
causa
ao

acidente

ocorrido

em

dia
02/05/2023,
narrado

na

inicial
, e
nem
que
esta

conduzia

seu

veículo
com
imprudência

ou

imperícia
.
Destaco
que
incumbe
à
parte

reclamante

fazer

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e,
quanto
à
parte

reclamada
,
cabe

a

ela

apresentar

a

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
incisos
I e II do CPC).

8. A
propósito
, o
juízo
de
primeiro

grau

bem

observou
que "
não

restou

demonstrado

nos
autos [
por

meio
de
provas
] que a
Reclamada

cometeu

atitude
que
pudesse

gerar
o
direito
da
parte

Reclamante

em

receber

indenizações

por

danos

morais
e
materiais
"
. A
demais
, "
os

fatos

alegados

por

si

só

não
se
constituem

em

motivo

suficiente
à
configuração
do
dano

passível
de
reparação

na

esfera
patrimonial e
extrapatrimonial
".
Em
vista
disso
, "
não

incorreu
a
Requerida

em

ato

ilícito
, que se
qualifica

como
a
conduta
que,
por

ação

ou

omissão
, viola
direito
e causa
d
ano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral (
Código
Civil, art.
186)
",
razão
pela
qual

deve

ser

mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024